Tribunal: TJSP
Processo: 2139719-65.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952391
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração
no 2139719-65.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de Jandira, em que é
embargante RAYTON INDUSTRIAL S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e
embargado ADEMAR ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
GRAVA BRAZIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2139719-65.2020.8.26.0000/50001 - Jandira - Voto no 33183c
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2139719-65.2020.8.26.0000/50001
EMBARGANTE: RAYTON INDUSTRIAL S/A - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
EMBARGADO: ADEMAR ALVES
INTERESSADA: MGA ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIA EIRELI -
ADMINISTRADORA JUDICIAL
COMARCA: JANDIRA
Embargos de Declaração - Inexistência da contradição alegada -
Embargante que se limita a reproduzir teses já suscitadas,
expressamente
examinadas
e
rechaçadas
no
acórdão
embargado - Mero inconformismo - Não configuração de
qualquer das hipóteses de cabimento do art. 1.022, do CPC -
Embargos rejeitados.
VOTO No 33183
1 - Cuida-se de embargos de declaração opostos em
face do v. acórdão de fls. 283/294, que deu provimento em parte a
agravo de instrumento interposto pela embargante, assim
ementado:
"Agravo de instrumento – Recuperação judicial – Habilitação de
crédito retardatária – Improcedência – Inconformismo da
recuperanda – Acolhimento em parte – Matéria debatida no
recurso que não se enquadra no tema 1051, afetado pelo C.
STJ para julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos –
Contrato de emprego que é de execução diferida – Fato
gerador do crédito que corresponde à data de prestação do
serviço, e não à data da celebração do contrato de trabalho –
Crédito trabalhista, parte do qual se refere a período anterior ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2139719-65.2020.8.26.0000/50001 - Jandira - Voto no 33183c
3
pedido de recuperação judicial, e a maior parte referente a
período posterior àquele – Extraconcursalidade que foi
equivocadamente reconhecida quanto à totalidade do crédito –
Reforma
da
decisão
agravada
neste
ponto
–
Extraconcursalidade
do
crédito
relativo
a
honorários
sucumbenciais fixados em sentença prolatada após o pedido de
recuperação judicial – Entendimento firmado pela Segunda
Seção do C. STJ – Inexistência de decisão anterior em sentido
diverso na recuperação judicial da agravante – Decisão
agravada reformada em parte – Recurso provido em parte."
A embargante sustenta a existência de contradição, ao
argumento de que, ao contrário do consignado no acórdão, o fato
gerador da totalidade do crédito seria o início da relação de trabalho
(contrato de trabalho firmado entre as partes), que é anterior ao
pedido de recuperação judicial, de modo que a totalidade do crédito
estaria sujeito ao processo recuperacional. Entende que, assim
sendo, a matéria debatida se enquadraria na ordem de suspensão
dos processos exarada pelo C. STJ, em relação ao tema 1051 do
recursos repetitivos, por versar sobre a interpretação do art. 49,
caput , da Lei n. 11.101/05. Requer o acolhimento dos embargos,
para sanar a contradição apontada, dando-se provimento integral
ao recurso.
Embargos tempestivos.
É o relatório do necessário.
2 – O acórdão embargado não padece de contradição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2139719-65.2020.8.26.0000/50001 - Jandira - Voto no 33183c
4
ou de qualquer outro vício elencado no art. 1.022, do CPC.
A embargante lança a pecha de contraditória a
decisão que expressamente examinou e rechaçou suas teses,
limitando-se a repisá-las nos embargos de declaração.
A única contradição apta a autorizar embargos de
declaração, à luz do art. 1.022, do CPC, é aquela interna ao julgado,
inexistente no caso, não com o entendimento da parte. Nesse
sentido, é pacífica a jurisprudência do C. STJ:
"O vício que autoriza os embargos de declaração é a
contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o
entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara
decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do
STJ." (EDcl no AgInt nos EAREsp 1.125.072/RJ, Corte
Especial, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. em
14.03.2019).
"A contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é
aquela interna ao próprio voto e não em relação a fatos
externos, normas ou entendimentos proferidos em outras
decisões. Dessa forma, eventual contradição do entendimento
assentado no voto embargado, em relação a decisões desta
Corte ou mesmo do Supremo Tribunal Federal, não autoriza a
oposição de aclaratórios, devendo ser manejado o recurso
próprio." (EDcl no RHC 87.061/SC, 5a T., Rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2139719-65.2020.8.26.0000/50001 - Jandira - Voto no 33183c
5
Reynaldo Soares da Fonseca, j. em 11.09.2018).
Evidente, portanto, o descabimento dos aclaratórios.
3 - Ante o exposto, rejeitam-se os embargos. É o
voto.
DES. GRAVA BRAZIL - Relator